Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Trata-se de petição formulada pelo requerente, de próprio punho, na qual alega cumprir pena de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, atualmente em regime fechado e que até a presente data teria cumprido 11 (onze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de pena. Pugna, em resumo, que seja analisado indulto/comutação em relação à condenação por crime cometido no ano de 2008 (art. 157, § 2o, incs. I e II, do CP), bem como a remição de pena pelo trabalho e pelo estudo (ID n. 34912625). Distribuído o feito, foi determinado o envio da presente petição à Defensoria Pública do DF, para que esta complementasse a referida peça processual, bem assim a instruísse em conformidade com os ditames legais (ID n. 34995668). Em resposta, a Defensoria Pública do DF juntou a peça processual de ID n. 35156621, na qual infere não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido formulado pelo requerente, em razão de este já ter sido feito ao juízo da execução, pelo Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub, encontrando-se no aguardo da devida decisão. É o relatório, decido. Inicialmente verifica-se que o requerente aponta eventual direito à indulto/comutação de pena, relativamente à pena aplicada a crime tipificado no art. 157, § 2o, incs. I e II, do CP, cometido no ano de 2008. Requer indulto/comutação, bem assim remição de pena pelo trabalho e pelo estudo desenvolvido no âmbito do cumprimento da referida pena. Analisando o contido nos autos, tenho que a presente peça processual não merece prosperar. Com efeito, consoante apontado pela d. Defensoria Pública do DF, “em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0014441-47.2015.8.07.0015), verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pelo NPJ do UniCEUB, sendo que o pedido de remição foi formulado e já foram juntadas as respectivas certidões dos dias de estudo e de trabalho, estando o processo concluso para decisão. Também já foi concedido o indulto pleno com base no Decreto n. 7.210/2010, a fim de declarar extinta a punibilidade da pena versada na carta de guia 074604-03.2009.8.07.0015 (art. art. 157, § 2o, I, II c/c art. 71, caput c/c art. 307, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal - IP no 486/2008)”. Nesses termos, a discussão a respeito do direito a comutação de pena, bem como remição relativamente a dias de trabalho e estudo, no caso em análise, é desprovida de interesse de agir, uma vez que o pedido já foi devidamente formulado ao juízo da execução, por Núcleo de Prática Jurídica competente, encontrando-se tal pedido concluso para decisão. Do mesmo modo, não há de se falar em indulto, tendo em vista, conforme informações juntadas, que este já foi concedido, com base no Decreto n. 7.210/2010. Sobre o assunto, preleciona Nelson Nery Junior que "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629), fato não verificado no presente feito. Ante o exposto, não conheço da petição, tendo em vista a falta de interesse de agir por parte do ora requerente. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora